Tribunal: TJDFT
Processo: 0711884-18.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0711884-18.2020.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: PAULA MOREIRA FELIX COSTA IMPETRANTE: BERTONI BARBOZA DE OLIVEIRA, RENATA CRISTINA FELIX TAVARES AUTORIDADE: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO T Adoto, de início, o histórico contido no parecer da il. Procuradoria de Justiça: “Cuida-se de habeas corpus direcionado ao Juízo da Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal, contra ato do Governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha Barros Júnior, que editou o Decreto no 40.648/2020, o qual determina a obrigatoriedade do uso de máscaras no âmbito do Distrito Federal, em razão da pandemia de Covid-19, causada pelo novo coronavírus. Investe a impetração contra referido ato e pede, em liminar e no mérito, a concessão da ordem com imediato deferimento do direito de a paciente ir e vir sem ser coagida pela autoridade coatora responsável pela edição do Decreto 40.648/2020 e expedição de salvo-conduto para poder ir e vir sem a ameaça de ser detida pelos agentes públicos. Em suporte aos pedidos, argumenta, em síntese, que: (1) a paciente precisa alimentar-se e alimentar os filhos menores de idade, assim, não pode ter os direitos de ir e vir e de não fazer ou deixar de fazer tolhidos em virtude de lei; (2) no dia 11/5/2020, a paciente foi impedida de adentrar em um supermercado, devido a não estar fazendo uso de máscara; (3) o supermercado não dispunha de medidor de temperatura corpórea e não tinha como saber se a paciente estava febril ou com qualquer outro sintoma da Covid-19; (4) o cidadão é livre se agir conforme a legislação e o Estado pode apenas adotar condutas previstas em lei, conforme art. 5o da CF; (5) o Decreto no 40.648/2020 não tem força de lei em sentido estrito e jamais os agentes públicos poderiam ter detido, conduzido e autuado a paciente com base em tal instrumento administrativo; (6) para caracterização do crime previsto no art. 268 do Código Penal é necessária a edição de ato normativo que complemente a elementar normativa; (7) o ato normativo complementar não pode ficar a cargo de todos os entes federativos brasileiros e necessita de definição por meio de ato normativo de abrangência nacional a ser editado pelo Ministério da Saúde ou outro órgão público de caráter nacional como a ANVISA, sob pena de violação ao princípio da legalidade; (8) a determinação do poder público por meio de entes políticos pode acarretar discrepâncias, configurando comando penal indeterminado; (9) não são convergentes as posições dos governantes sobre a melhor estratégia pública em relação à pandemia, não podendo a população ficar a mercê desses entendimentos; (10) conforme a Constituição Federal, art. 22, I, é de competência privativa da União legislar sobre direito penal, não estando os Estados e Municípios autorizados a complementar ato normativo do poder federal; (11) o julgamento da ADI 6341-DF, a qual reconheceu a legitimidade concorrente da União, Estados, DF e Municípios para legislarem sobre aspectos relacionados à pandemia, não permitiu a incriminação direta ou indireta de comportamentos por atos normativos locais; (12) o Direito Penal é a ultima ratio, sendo que a previsão de punição administrativa aos comportamentos que impeçam ou dificultem a aplicação de medidas sanitárias relativas às doenças transmissíveis é mais adequada e proporcional.” A il. Procuradoria de Justiça oficiou pelo não conhecimento do writ e denegação da ordem. Decido. O art. 105, I, “c”, da Constituição Federal estabelece que compete ao Superior Tribunal de Justiça processar e julgar, originariamente: c) os habeas corpus, quando o coator ou paciente for qualquer das pessoas mencionadas na alínea "a", ou quando o coator for tribunal sujeito à sua jurisdição, Ministro de Estado ou Comandante da Marinha, do Exército ou da Aeronáutica, ressalvada a competência da Justiça Eleitoral. Dentre as pessoas descritas na alínea “a” do inciso I do art. 105 da CF, estão os Governadores dos Estados e do Distrito Federal. Na espécie, foi apontada como autoridade coatora o Governador do Distrito Federal, que editou o Decreto 40.648/2020, contestado pela impetrante. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, portanto, carece de competência para processar e julgar o presente habeas corpus. Diante do exposto, NÃO ADMITO o writ, com fulcro no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Dê-se vista ao MPDFT. Após, ao arquivo. Brasília, 18 de maio de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador